Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações proferidas no Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário, nos autos do TC 037.362/2018-6, que tratou de FOC - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE - Auditoria no serviço de transporte escolar em municípios do Estado do Pará.

Inteiro teor:
Acórdão 462/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 2401/2024-TCU-Plenário , Sessão de 13/11/2024, Ata 46/2024, na forma abaixo especificada, para correção de inexatidão material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "b) aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Leocádio dos Santos, prefeito do Município de São Miguel do Guamá/PA, a multa prevista no art. 58, inciso VII, §1°, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, em razão do descumprimento de determinação do Tribunal (item 9.1 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , TC Processo 037.362/2018-6 ); (...) " Leia-se: "b) aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Leocádio dos Santos, prefeito do Município de São Miguel do Guamá/PA, a multa no valor de R$ 7.000,00 , prevista no art. 58, inciso VII, §1°, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, em razão do descumprimento de determinação do Tribunal (item 9.1 do Acórdão 1683/2019-TCU-Plenário , TC Processo 037.362/2018-6 ); (...) " 1. Processo TC- Processo 011.534/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Antônio Leocadio dos Santos (XXX.845.565-XX); Paulo Elson da Silva e Silva (XXX.271.442-XX). 1.2. Interessados: Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim - PA (05.193.115/0001-63); Município de São Miguel do Guamá - PA (05.193.073/0001-60). 1.3. Órgão/Entidade: Municípios do Estado do Pará (143 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA) e Nikolas Gabriel Pinto de Oliveira (22334/OAB-PA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.